Tribunal: TJDFT
Processo: 0725582-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725582-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MAVINIER LOPES PAIVA AGRAVADO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por MARIA MAVINIER LOPES PAIVA, nos termos do pedido contido no id 13268734, com fulcro no caput do artigo 998 do CPC. Comunique-se ao Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de dezembro de 2019. ANA CANTARINO Relatora